Tribunal: STF
Processo: RHC 205591
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 570.975/SC, assim ementado (eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA DE VALOR SIGNIFICATIVO. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DE MULTA OU APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. APLICAÇÃO DE MAIS DE UMA PENA PECUNIÁRIA. NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública.



    2. O delito de furto não se revela de escassa ofensividade penal e social, tendo em vista que praticado na forma qualificada, mediante arrombamento, contra pessoa física, e o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, cumprindo destacar que a subtração só não foi ainda mais significativa, apenas por falta de tempo e logística, uma vez que o réu não levou um botijão de gás, o qual foi deixado na rua para carregamento posterior, não constando, por isso, do termo de apreensão e de avaliação.



    3. O fato de o réu ter deixado de cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas durante a persecução processual, inclusive, a de comparecimento mensal em juízo, sendo considerado revel, além de estar respondendo a outros processos criminais e já possuir condenação posterior aos fatos, nos termos da jurisprudência desta Corte, constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a opção do julgador por benefício diverso do mais benéfico entre os elencados no art. 155, § 2º, do CP (furto privilegiado).



    4. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, é firme a jurisprudência deste Tribunal de que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).



    5. Agravo regimental improvido.



    Narra a defesa, em suma, que (eDOC 35): a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 2º e 4º, I, do CP, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e absolvido da imputação pelo art. 311 do CP, por atipicidade da conduta; b) contudo, em evidente inversão do ônus da prova, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o acusado pelo crime de adulteração de sinal identificador; c) apesar do rompimento de obstáculo e do valor da res furtiva ultrapassar 10% por cento do salário mínimo vigente, o caso se enquadra nas hipóteses em que reconhecido o princípio da insignificância, uma vez que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 86,30 (oitenta e seis reais e trinta centavos) e prontamente restituídos à vítima; d) não houve fundamentação concreta e válida para a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    1. Com efeito, a Magistrada de primeiro grau condenou o ora recorrente por furto qualificado, absolvendo-o quanto à imputação referente ao art. 311 do CP, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 55-56):



    "Definido o tipo penal incidente (CP, art. 155, §§ 2º e 4º, I), passo à aplicação da pena: 1) Da análise do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: restou demonstrada, pois o acusado, maior e mentalmente são, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, com liberdade de escolha quanto ao seu proceder; b) Antecedentes: registra condenação posterior por fato possivelmente posterior, o que não justifica o aumento da pena-base neste item; c) Conduta social: deturpada pela própria prática reiterada de ilícitos; d) Personalidade do agente: não há elementos no processo para aferi-la; e) Motivos do Crime: próprios do delito objetivo de lucro fácil; f) Circunstâncias do Crime: normais à espécie; g) Consequências do crime: próprias do delito; h) Comportamento da Vítima: em nada contribuiu para a prática ilícita. Assim sendo, fixo a pena-base em 2 anos de detenção e 10 dias-multa, esta fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2) Das agravantes e atenuantes: Não há circunstância agravante; existe a atenuante da confissão, contudo, a pena já está fixada no mínimo legal. 3) Das causas de aumento e diminuição da pena: Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, resta a pena fixada em 2 anos de detenção e 10 dias-multa, esta fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime para o cumprimento da pena é o inicialmente aberto diante da primariedade do acusado e do quantum da pena aplicada. Não faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito por não ser socialmente recomendável no seu caso. Já se demonstrou useiro em práticas criminosas. Possui condenação definitiva posterior à presente prática ilícita e responde a outro processo por três novas infrações criminosas no juízo da 2ª Vara Criminal. Restou revel no curso do processo e nunca cumpriu as medidas cautelares fixadas. Atualmente, inclusive, consta mandado de prisão em aberto em seu desfavor porque não iniciou o cumprimento da pena a que fora condenado fixada em medidas alternativas. Portanto, está patente que não possui o perfil necessário para referida substituição. FACE AO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu, FABIANO DA COSTA, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, esta fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no art. 155, §§ 2º e 4º, I, do CP. ABSOLVO-O da prática da infração penal referente ao art. 311 do CP por atipicidade de sua conduta (CPP, art. 386, III). Concedo ao réu o direito de aguardar o julgamento de Segunda Instância em liberdade diante do regime fixada para o cumprimento da pena.”



    O TJSC, por sua vez, negou provimento ao apelo defensivo quanto à pretensão de incidência do princípio bagatelar e acolheu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por outro lado, deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o acusado pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (eDOC 4, p. 151-162): 



    “Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004)



    […]



    Assim, na falta de quaisquer desses elementos, não há como se cogitar a hipótese de atipicidade da conduta, o que ocorre no caso dos autos.



    In casu, em que pese os bens subtraídos tenham sido restituídos à vítima, é preciso considerar que o crime ocorreu mediante arrombamento, elevando o grau de reprovabilidade da conduta, bem como o valor ultrapassou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (fl. 18). 



    […]



    Portanto, por todo o exposto, afasta-se a tese absolutória em face da aplicação do princípio da insignificância.



    […]



    1.3. Da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.



    […]



    Entendeu a juíza a quo que não se demonstrava exequível a substituição da pena privativa de liberdade, seja por multa ou por penas restritivas de direitos, uma vez que, não cumpriu o réu as medidas cautelares e que incidiu mais de uma vez em infrações penais posteriormente ao fato em julgamento. Ou seja, utilizando-se da mesma argumentação afastou a aplicação da pena de multa do furto privilegiado, bem como negou a substituição da pena por restritivas de direito.



    Contudo, diferentemente dos requisitos exigidos para a configuração do furto privilegiado e aplicação da pena, as restritivas de direitos encontram suporte no art. 44 do Código Penal, veja-se:



    […]



    Assim, com fundamento no art. 44, § 2º, in fine, do Código Penal, imperioso substituir a pena corporal aplicada ao apelante, por duas restritivas de direitos, - não sendo recomendável a substituição por uma restritiva e multa sob pena de repressão insuficiente -, consistentes em limitação de fim de semana (art. 48 do Código Penal) e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal), a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução penal.



    […]



    Insurge-se o Ministério Público contra a sentença absolutória proferida, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, argumentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.



    De plano, vale dizer que razão lhe assiste.



    Da análise da sentença proferida, observa-se que a magistrada singular absolveu o acusado com base na atipicidade da conduta. Para tanto, justificou que a falsificação da placa identificadora da motocicleta era totalmente grosseira, possuindo apenas números, algo que não condiz com as placas verdadeiras utilizadas em veículos automotores, de modo que não poderia um agente de trânsito ser ludibriado, restando o meio absolutamente impróprio para a prática delitiva.



    O art. 311 do Código Penal, dispõe:



    Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.



    Com efeito, trata-se de crime formal em que se tutela a fé pública, consumando-se no momento da adulteração ou remarcação do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.



    […]



    In casu, consta dos autos, que além da placa afixada na motocicleta ser fictícia, com a existência apenas de números, o chassi do veículo se encontrava danificado (Laudo pericial – fls. 64/70). Ademais, os elementos probatórios analisados, demonstram, sem qualquer dúvida, o dolo na conduta do acusado, exatamente porque, não soube precisar de quem adquiriu/recebeu a motocicleta, apenas afirmando que teria sido "como forma de pagamento por um trabalho", consoante se extrai de seu depoimento prestado na fase policial (fl. 07), assim como alterou indevidamente a placa da respectiva moto, bem como danificou o chassi, visando lucro e êxito em suas empreitadas delituosas.



    […]



    Registra-se, que o dolo da conduta tipificada no art. 311 do Código Penal independe de finalidade específica, bastando a adulteração de qualquer sinal identificador do veículo, assim como, ainda que a adulteração seja grosseira, a conduta será considerada típica.



    […]



    Sendo assim, a condenação pelo delito previsto no art. 311 do Código Penal é medida que se impõe.



    Dito isso, procede-se o cálculo da dosimetria



    Na primeira fase, atentando-se às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em relação a culpabilidade da agente, tem-se que não extrapolou a normalidade da espécie delituosa. O réu não registra antecedentes criminais anteriores a data dos fatos (fls. 23/24). Não há nos autos elementos suficientes para uma segura análise quanto à conduta social e à personalidade do acusado. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime foram normais à espécie. Não há falar em participação da vítima. Dessa forma, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, a razão de Um Trigésimo do Salário Mínimo cada dia-multa.



    Na segunda etapa, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    Na fase derradeira não incidem quaisquer causas de diminuição ou de aumento da pena.



    Portanto, resta a pena definitivamente estabelecida em 3 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, a razão de Um Trigésimo do Salário Mínimo cada dia-multa.



    Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, em razão do quantum de pena aplicado, bem como em face das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis. (CP, art. 33, §2°, "c" e §3°).



    Da mesma forma, vislumbra-se cabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, especialmente, porque o réu é primário e a reprimenda fixada é inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, § 2º, in fine do Código Penal.



    Portanto, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, - não sendo recomendável a substituição por uma restritiva e multa sob pena de repressão insuficiente -, consistentes em limitação de fim de semana (art. 48 do Código Penal) e prestação pecuniária no valor de 1(um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal) a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução penal.



    Por fim, registra-se que nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, incabível o somatório das reprimendas de natureza distinta (detenção e reclusão) para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser observado o critério sucessivo estipulado pelo legislador.



    Ante o exposto, o voto é no sentido de: a) conhecer em parte do recurso manejado por Fabiano da Costa, e no mérito dar-lhe parcial provimento; b) conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público, dando-lhe provimento para condenar Fabiano da Costa nas sanções do art. 311 do Código Penal, nos termos do voto.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 32, p. 2-8):



    “A decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 360/368): 



    “Relativamente ao pleito absolutório atinente ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o Tribunal local teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 290/294):



    [...]



    Sobre o bem jurídico tutelado pelo tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal, Mirabete leciona que "a conduta típica é a de adulterar, ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar, deturpar ou remarcar, marcar de novo o número ou o sinal identificador do veículo, de seu componente ou equipamento, pouco importando o processo utilizado", podendo "incidir não só sobre o número do chassi do veículo como qualquer sinal identificador (números, marcas, placas, logotipos, etc.)" (Código Penal Interpretado. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2.355).



    Assim, nos mesmos moldes do acórdão impugnado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a conduta de adulterar sinal identificador de veículo automotor será considerada típica, independentemente da forma com que a modificação foi realizada, ainda que grosseira.



    Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes em que foi reconhecida a tipicidade da conduta de alterar a placa de veículo automotor por meio da colocação de fita adesiva:



    [...]



    Assim, em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública.



    No que toca ao pleito de absolvição do delito de furto pela atipicidade material da conduta, o voto condutor foi assim entabulado (e-STJ fls. 283/286):



    […]



    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Na hipótese, o crime foi praticado na residência de veraneio de pessoa física e, a res furtiva — uma luminária de emergência, um litro de cachaça, um sapólio, um par de brincos e um sabonete — foi avaliada em R$ 86,30, o que corresponde a aproximadamente 13% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2013), não se evidenciando, portanto, a inexpressiva lesividade da conduta, segundo os parâmetros jurisprudenciais desta Corte. Registre-se, ainda, que o réu deixou um botijão de gás na rua para carregamento posterior, o qual, contudo, por não ter sido transportado pelo paciente, apenas por falta de tempo e logística, não constou do termo de apreensão, bem como não foi avaliado.



    Além disso, o delito foi praticado mediante arrombamento, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indica a maior reprovabilidade do comportamento, tornando a conduta especialmente relevante sob o ponto de vista jurídico criminal. A propósito:



    [...] “



    2. Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo furto, praticado em uma residência de veraneio, de uma luminária de emergência, um litro de cachaça, um sapólio, um par de brincos e um sabonete — avaliados em R$ 86,30 (oitenta e seis reais e trinta centavos). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado era de pequena monta e foi prontamente restituído à vítima.



    Ademais, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impede, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de bens avaliados em R$ 86,30 (oitenta e seis reais e trinta centavos), devidamente restituídos à vítima.



    Alinhado a tal entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Impõe-se, portanto, a absolvição do recorrente quanto ao delito de furto qualificado, com a aplicação do princípio da insignificância.



    3. No que diz respeito ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, reitero que a Magistrada sentenciante absolveu o ora paciente com base na atipicidade da conduta, sustentando que a falsificação da placa identificadora da motocicleta era totalmente grosseira, configurando meio absolutamente impróprio para a prática delitiva.



    Contudo, o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, sustentou que o crime previsto no art. 311 do Código Penal é formal e que o dolo da conduta independe de finalidade específica, bastando a adulteração de qualquer sinal identificador do veículo, ainda que seja adulteração grosseira. 



    O acórdão condenatório consignou, ainda, que embora não haja evidências de réu tenha realizado a conduta de substituir as placas da motocicleta ou de adulterar o chassi do veículo, não foi apresentado nenhum argumento capaz de comprovar a boa-fé do acusado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 131):



    “No caso em tela, embora não tenha sido comprovado tivesse o apelante realizado os atos próprios de troca de placa da motocicleta ou mesmo de adulteração da numeração do chassi, certo é que adquiriu-a assim, porém não demonstrou a realização dessa negociação, não indicando quando, onde, como e com quem teria feito o negócio, como pagou, etc.. Inclusive, limitou-se apenas a afirmar, em um primeiro momento, que teria adquirido em um leilão (conforme narrou ao policial que o prendeu) e depois que teria recebido a motocicleta como forma de pagamento por serviços prestados, mas não soube identificar quem o teria contratado, o que traz certeza do pleno conhecimento do ora apelado quanto a ilicitude dos fatos.”



    Na inicial, a defesa alega inversão do ônus da prova em desfavor do acusado, ilegalidade ainda mais grave por ter se operado em segundo grau de jurisdição, sem que tenha sido oferecida ao acusado a oportunidade de desincumbir-se de tal ônus.



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão em comento prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente.



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    No caso concreto, a Polícia Militar, após a notícia de furto de objetos em uma residência, abordou o acusado em uma moto sem identificação, a qual foi apreendida e periciada. Constatou-se, então, a adulteração dos sinais identificadores, com supressão dos caracteres alfanuméricos da placa e a numeração do chassi danificada, razão pela qual o ora recorrente foi denunciado como incurso no art. 311 do CP.



    No entanto, apesar de surpreendido na posse de veículo com placa e chassi adulterados, conforme consignou o acórdão condenatório, não houve comprovação de que o acusado realizou “os atos próprios de troca de placa da motocicleta ou mesmo de adulteração da numeração do chassi”.



    O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica (HC 134.713, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 02.06.2017).



    Contudo, no caso concreto, não há comprovação de que o agente tenha realizado a adulteração da placa ou do chassi, ou que pelo menos tenha contribuído para a prática delitiva.



    Dessa forma, a compreensão do Tribunal local, ao dispensar o Ministério Público de comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime de adulteração de sinal automotor e inverter o ônus da prova da culpa em prejuízo do réu, viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Ademais, ainda que o Tribunal tenha afirmado que “os elementos probatórios analisados, demonstram, sem qualquer dúvida, o dolo na conduta” uma vez que o acusado não soube precisar de quem recebeu a motocicleta, o órgão colegiado não explicitou de maneira objetiva e concreta quais seriam esses elementos de prova capazes de afastar, de forma inconteste, o direito à presunção de inocência. Em verdade, a mera prova de que o agente foi encontrado na posse da motocicleta adulterada não se revela suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria da adulteração, pois não se pode descartar a possibilidade de que a moto tenha ingressado na posse do acusado com a placa e o chassi adulterados. 



    Assim, presente essa hipótese factível, não pode o tribunal atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público. 



    Nessa direção, registro os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida r